Tribunal: TJDFT
Processo: 0753471-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E ROUBO TENTADO MAJORADO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado espontaneamente pelas vítimas, sem qualquer interferência e manifestado de forma segura em Juízo, tendo o procedimento observado todas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o acusado como sendo um dos autores dos crimes de roubo majorado e roubo tentado majorado descritos na denúncia.
3. Não caracteriza participação de menor importância a conduta do agente que contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
4. Sendo a pena imposta superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, tratando-se de acusado não reincidente, incensurável o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
5. Recurso conhecido e desprovido.